Tribunal: TJES
Processo: 0022384-52.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022384-52.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ADENIR FELICIANO GOMES

APELANTE: STANLEY RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL - REDUÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - À míngua de elementos de provas minimamente robustos da realidade concreta dos fatos, resta inviável a conclusão de que operou-se no caso concreto a culpa concorrente propagada pelo Apelante, não havendo elementos a dissentir do Juízo
a quo
em suas conclusões.

II - Ponderando as decisões dessa Corte em casos análogos, tenho por bem, diante da gravidade da falta, de suas consequências e sem olvidar da finalidade dissuasiva da condenação, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022384-52.2016.8.08.0048

APELANTE: ADENIR FELICIANO GOMES

APELADOS: STANLEY RIBEIRO DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ADENIR FELICIANO GOMES,
enquanto irresignado com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
STANLEY RIBEIRO DOS SANTOS
em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, impondo-lhe condenação ao pagamento dos danos materiais na importância de R$ 32.337,77 (trinta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões aduz o Requerido-Apelante (i) que operou-se culpa concorrente no sinistro, afirmando que o Autor estava em velocidade acima do permitido; (ii) necessidade de redução dos danos morais arbitrados.

Em contrarrazões, o Autor-Apelado reafirma os termos da sentença recorrida, afirmando que agiu o Apelante com imprudência dando causa ao acidente.

Pois bem.

No caso dos autos, alega o autor que no dia 18/06/2016 conduzia seu veículo pela pista da direita na Av. Brasília, via principal que liga Serra Dourada a Porto Canoa, em Serra, quando fora surpreendido pelo veículo conduzido pelo Apelante, que trafegava pela Av. Distrito Federal, e ao adentrar à Av. Brasília pelo cruzamento existente na altura da saída do Bairro Parque Residencial Tubarão, ocasionou o abalroamento, atingindo o Autor-Apelado a lateral/traseira direita do veículo do Requerido-Apelante.

Segundo o alegado, portanto, o Apelante não teria observado as regras de trânsito/segurança, adentrando a via principal, Av. Brasília, sem a cautela necessária, ignorando que o Autor vinha pela via, surpresando-o, dando ensejo a que o Autor atingisse a lateral/traseira do veículo do Apelante, não havendo tempo para reação a evitar o sinistro.

O Juízo a quo entendeu ser o Apelante quem dera causa ao acidente, ao adentrar a via de forma a surpresar o Apelado, dando ensejo ao abalroamento lateral/traseiro.

Na sentença, toma em consideração o Juízo
a quo
as imagens em vídeo do sinistro acostadas aos autos (DVD - fls. 32), ponderando, ademais, que ainda que comprovado que o Autor estava em velocidade acima do permitido, não teria sido essa a circunstância que dera ensejo ao sinistro, e sim, a imprudência do Apelante, impondo-lhe, assim, a responsabilidade exclusiva pelo acidente, condenando-lhe ao pagamento dos danos materiais (R$ 32.337,77 - trinta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), e dano morais (R$ 10.000,00 - dez mil reais).

Em seu apelo, o Recorrente limita-se a afirmar a existência de culpa concorrente, aduzindo, a tanto, a alta velocidade do Autor, ponderando, ainda, pela redução dos danos morais arbitrados.

Não obstante todo o aduzido, de plano assevero que não vejo nos autos margem a caracterizar a culpa concorrente.

Atento que as imagens em vídeo vertidas na sentença, então constantes em DVD acostado em folha 32 dos autos, não se encontram mais disponíveis.

Ao receber o processo, ponderei junto à Secretaria de Câmara a ausência das imagens do referido DVD quando da digitalização dos autos, sendo o diligenciado junto ao setor responsável (IDs 5155451 e 6128927), não se obtendo sucesso na juntada das imagens, mesmo com o acesso aos autos.

Restou determinado, então, a intimação das partes para que, em nome do princípio da cooperação, acostassem aos autos as imagens então constante do DVD de fl. 32, não havendo manifestação de nenhum dos litigantes, especialmente o Apelante, maior interessado no julgamento do recurso e na formatação de um novo entendimento sobre o caso.

Assim, diante da ausência das imagens que embasaram a sentença recorrida, as provas contidas nos autos resumem-se aos boletins de acidente de trânsito, que nada acrescem sobre a dinâmica do acidente, constando apenas a informa de que a velocidade permitida na via era de 60 km/h (fl. 19), além de duas imagens extraídas do referido DVD, ou seja, quadros do vídeo então acostado (fl. 76 e 77) e imagens do estado dos veículos após o abalroamento (fl. 78/79).

Nessa perspectiva, inexistem nos autos meios de prova a se alcançar entendimento diverso daquele vertido pelo Juízo
a quo
, mormente a dizer que estaria ou não o Autor em velocidade acima da permitida para o local.

As provas constantes dos autos não corroboram as assertivas do Apelante de que estaria o Apelado em alta velocidade, dando causa concorrente ao sinistro.

Veja-se, ademais, que, mesmo o Juízo
a quo
tendo acesso às imagens em vídeo do acidente, não conclui na sentença estar o Autor em alta velocidade, sendo mesmo taxativo quanto ao trato determinante da ação do Apelante para o resultado danoso dos fatos, ao adentrar a via sem o devido cuidado, pois sua conduta fora de tal sorte inesperada que inviabilizou o poder de reação do Autor, gerando o impacto lateral/traseiro no veículo do Requerido-Recorrente.

Portanto, à míngua de elementos de provas minimamente robustos da realidade concreta dos fatos, resta inviável a conclusão de que operou-se no caso concreto a culpa concorrente propagada pelo Apelante, não havendo elementos a dissentir do Juízo
a quo
em suas conclusões.

Em outras palavras, não há certeza, com a robusteza necessária, a amparar conclusão a respeito da responsabilidade concorrente sobre o sinistro, pois a prova dos autos revela-se insuficiente a tanto.

Nesse contexto, importa considerar, como cediço, que ao Requerido incumbe o ônus da prova de seu alegado, ônus do qual não se desincumbiu o Apelante, e assim, dada a ausência de elementos nos autos a afirmar haver culpa concorrente, imperativa a manutenção da sentença.

Todavia, entendo pertinente as razões do Recorrente quanto a excessividade dos danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A fixação de tal montante destoa da razoabilidade quando ponderadas as circunstâncias do caso, em que não se vê razão aparente a fixação de tal patamar indenizatório, notadamente quando considerados os valores fixados por esta Corte em casos similares e em casos outros, por vezes mais gravosos.

Inexiste nos autos elementos a permitir a fixação do dano moral em tão elevada monta quando consideradas as repercussões do sinistro, não tendo o Autor se ferido (fl. 28) ou gerado transtornos fora dos dissabores próprios a tal espécie de acidente.

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, revela-se desarrazoado, a meu sentir, a fixação de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Assim, ponderando as decisões dessa Corte em casos análogos, tenho por bem, diante da gravidade da falta, de suas consequências e sem olvidar da finalidade dissuasiva da condenação, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Trata-se de quantia que, data vênia, entendo pertinente frente a realidade dos fatos, a me permitir dizer não haver desproporcionalidade ou irrazoabilidade quando ponderada a gravidade do acidente, suas consequências e o poder econômico das partes envolvidas, a não se dar margem a enriquecimento sem causa.

Assim,
CONHEÇO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente recurso, PARA REDUZIR O VALOR da indenização moral, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em valores atuais.

Mantenho o ônus sucumbenciais em desfavor do Apelante, porquanto persiste a sua sucumbência, não sendo cabível na hipótese a majoração do §11, do artigo 85., do CPC, a teor do Tema 1.059, do STJ
1
.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
-
Tema 1.059 - A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)